Tribunal: TJPA
Processo: 0807518-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807518-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PEIXE BOI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS NOMEAÇÕES. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Peixe-Boi contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Única da Comarca de Peixe-Boi, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender as nomeações decorrentes do Processo Seletivo Simplificado ACE 01/2022, destinado à contratação temporária de Agentes de Combate às Endemias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de suspensão das nomeações decorrentes do Processo Seletivo ACE 01/2022, em sede de tutela de urgência, encontra respaldo nos requisitos do art. 300 do CPC; (ii) verificar se tal decisão configura medida liminar vedada pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, por esgotar o objeto da ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária de servidores públicos exige atendimento ao interesse público excepcional e observância aos princípios constitucionais da legalidade, publicidade e eficiência (CF/1988, art. 37, IX).

4.

Documentos constantes nos autos revelam indícios de irregularidades no certame, especialmente pela ausência do espelho de correção da prova discursiva, o que compromete a transparência e a lisura do processo seletivo.

5.

A suspensão das nomeações é medida cautelar que visa preservar o resultado útil do processo, evitando danos irreparáveis decorrentes de eventual anulação futura de atos administrativos.

6.

A antecipação de tutela deferida não esgota o mérito da ação principal, sendo providência provisória e reversível, em conformidade com o art. 300 do CPC e sem violação ao art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992.

7.

Jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de suspensão de concursos públicos em caso de indícios consistentes de fraude, mesmo antes da instrução completa do feito, para resguardar o interesse público e a legalidade do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de indícios relevantes de irregularidades em processo seletivo simplificado autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender provisoriamente as nomeações decorrentes.

2.

A medida liminar que suspende certame em curso, quando fundada em indícios de violação aos princípios da legalidade e publicidade, não esgota o objeto da ação civil pública e é plenamente reversível.

3.

A proteção à moralidade e à transparência nos processos seletivos justifica a atuação cautelar do Judiciário, mesmo sem comprovação plena do vício, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 300; Lei nº 7.347/85, art. 12; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, AI 1015285-38.2020.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 22.09.2021;
TJ-SC, AI 0025286-78.2016.8.24.0000, Rel. Desa. Sônia Maria Schmitz, j. 19.09.2019;
TJ-MG, AI 1.0000.19.005978-2/001, Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 14.05.2019;
TJ-SP, AI 2273521-96.2019.8.26.0000, Rel. Desa. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 06.04.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a 25 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento

com pedido de Tutela de Urgência
interposto pelo
Município de Peixe-Boi
em face da decisão interlocutória proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Peixe-Boi nos autos
da
Ação Civil Pública
(nº 0800447-25.2024.8.14.0041) ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor do ora agravante.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

ISTO POSTO, reconhecendo como presentes os requisitos necessários à sua concessão, na forma do art. 300 e seguintes, do CPC, combinado com o art. 12, da Lei nº 7.347/85, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA para determinar ao requerido MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI/PA a imediata
SUSPENSÃO
das nomeações decorrentes do Processo Seletivo Público ACE 01/2022 Peixe-Boi/PA até decisão ulterior.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 26200444 - Pág. 1/20), os patronos do agravante narraram que, na origem, se trata de uma Ação Civil Pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Município recorrente, a qual tem por objeto a anulação do Processo Seletivo Simplificado ACE 01/2022, promovido pela Prefeitura Municipal de Peixe-Boi, para contratação temporária de Agentes de Combate às Endemias, bem como dos atos administrativos subsequentes, especialmente a nomeação dos candidatos aprovados.

Ressaltaram que a iniciativa ministerial teve origem em uma reclamação formalizada por uma candidata participante e não aprovada, Sra. Lucimar de Oliveira Nazaré, a qual apontou possível ausência de transparência nas etapas do processo seletivo.

Mencionaram que, após a distribuição da referida ação, a autoridade proferiu a decisão ora agravada.

Salientaram que não ficou constatado qualquer violação aos princípios da publicidade e transparência no referido certame, o que se pode constatar facilmente pela leitura dos expedientes encaminhados pela Prefeitura Municipal de Peixe-Boi ao Ministério Público Estadual.

Esclareceram que o Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Peixe-Boi, em relação ao Processo Seletivo Público n° 001/2022, promoveu a devida publicização dos atos que nele foram praticados, com a devida permissão de acesso público às informações veiculadas ao certame.

Arguiram que inexiste previsão legal que imponha a divulgação pública irrestrita das notas individualizadas e espelhos de correção de um certame, bastando que essas informações estejam disponíveis aos candidatos que requeiram, administrativamente, seu acesso.

Sustentaram, em síntese, a legalidade e legitimidade do Processo Seletivo Público n° 001/2022, devendo ser rejeitado o pedido de anulação formulado na exordial, por ausência de demonstração cabal de vício insanável ou desvio de finalidade no ato administrativo impugnado.

Aduziram, ainda, que a decisão agravada incorre em violação ao disposto no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar contra o Poder Público em hipóteses que “esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação", quando ainda pendente a instrução do feito.

Ao final, requereram a concessão de tutela de urgência recursal para que se determine a imediata suspensão da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública tombada sob o n° 0800447- 25.2024.8.14.0041, sendo restabelecidas as nomeações decorrentes do Processo Seletivo Público ACE n° 01/2022.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 26602638 - Pág. 1
/4, indeferi o pedido de concessão de tutela de urgência e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo desprovimento do agravo de instrumento interposto pelo Município de Peixe-Boi (Num. 26791483 - Pág. 1/7).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, exarou parecer no caso dos autos, ratificando os termos das contrarrazões apresentadas pelo
Parquet
(Num. 26880134 - Pág. 1/2
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Peixe-Boi, que, nos autos
da Ação Civil Pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor do Município de Peixe-Boi, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo
Parquet
, suspendendo as nomeações decorrentes do
Processo Seletivo Simplificado ACE 01/2022, promovido pela Prefeitura Municipal de Peixe-Boi, para contratação temporária de Agentes de Combate às Endemias.

Inicialmente, ressalto que a

possibilidade de contratação de servidores temporários, através do processo seletivo simplificado realizado pela administração pública, encontra- se prevista no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que que a contratação por prazo determinado está constitucionalmente condicionada à ocorrência de algum motivo excepcional de interesse público e que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, da publicidade e da eficiência, que viabilizam o controle e a fiscalização dos atos praticados pelo Poder Público.

No caso dos autos, compulsando o material probatório constante na ação ajuizada perante o Juízo Monocrático, verifiquei que existem documentos que apontam a possível existência de irregularidades no supramencionado Processo Seletivo, visto que o agravante apresentou apenas o gabarito da prova objetiva aplicada no certame, deixando de apresentar o espelho de resposta da prova discursiva, que, evidentemente, comprometeria a lisura do referido Processo Seletivo.

Outrossim, é possível reconhecer que o mencionado certame pode não ter atendido aos requisitos da
publicidade
, da transparência e da imparcialidade, imprescindíveis para assegurar sua lisura e idoneidade, motivo pelo qual, entendo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

O perigo de dano ao resultado útil do processo, a seu turno, prescinde de maiores discussões, exsurgindo, mesmo, como consectário lógico dos indícios da fraude perpetrada, consistindo no risco de se esperar pelo provimento jurisdicional final para que o andamento do certame seja obstado, com consequências desastrosas, como a nulidade de nomeações que teriam se ultimado mediante a comprovação das alegadas fraudes no processo seletivo.

Por conseguinte, a suspensão temporária do mencionado processo seletivo, nesse sentido, permite uma avaliação cautelosa e detalhada das alegações de irregularidades, assegurando a legalidade e a legitimidade do processo. Portanto, sob a ótica da precaução e da responsabilidade administrativa, suspender o certame agora, minimiza os riscos de danos graves e irremediáveis.

Ademais, a suspensão do concurso determinada em sede de antecipação de tutela de urgência, diferente do alegado pelo agravante, não esgota o objeto da supramencionada Ação Civil Pública, já que plenamente reversível, inexistente, portanto, a caráter satisfativo, vez que, eventual afastamento da decisão agravada decorrerá o regular prosseguimento do concurso.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – FORTES INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES – FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA – DEMONSTRADOS – REQUISITOS DO ART.
300
DO
CPC
PRESENTES – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo
300
do
Código de Processo Civil
(
CPC
), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Constatados fortes indícios de fraude no certame, se mostra razoável a suspensão das nomeações dele decorrentes a fim de evitar maiores prejuízos ao ente público.
(TJ-MT
10152853820208110000
MT, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS.
Suficientemente demonstradas as supostas irregularidades do concurso em questão, nada subsiste senão manter a suspensão do certame determinada pelo Juízo a quo, mormente porque, extraída da prova anexada aos autos os indispensáveis requisitos para a concessão da liminar, em sede de cognição não exauriente.
(TJ-SC -
AI: 00252867820168240000
Papanduva 0025286-78.2016.8.24 .0000, Relator.: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 19/09/2019, Quarta Câmara de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR - REQUISITOS COMPROVADOS - CONCURSO PÚBLICO - SUSPENSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
A submissão de candidatos a concurso público de provas e títulos visa à seleção das pessoas mais bem preparadas para o exercício das funções públicas.
Existindo elementos probatórios a suportar a tese defendida pelo Ministério Público em Ação Civil Pública no sentido de que há indícios de irregularidade na realização de concurso público, com a necessidade de sua suspensão, sob pena de se evitar maiores prejuízos a todas as partes envolvidas, principalmente à coletividade.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.005978-2/001, Relator (a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2019, publicação da súmula em 20/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação Popular. Insurgência do Município em face de r. decisão que concedeu tutela de urgência para suspensão imediata de concurso público. Descabimento da pretensão. Elementos dos autos que demonstram a presença de fortes indícios de fraude e direcionamento do certame. Presentes os requisitos para a concessão da medida, suspendendo-se o concurso no estado em que se encontra, obstando-se a nomeação dos aprovados. R. decisão agravada mantida.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP -
AI: 22735219620198260000 SP
2273521-96.2019 .8.26.0000, Relator.: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 06/04/2020, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/04/2020)”

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
18
de
setembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/09/2025